Tribunal: TJSP
Processo: 1001493-14.2017.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
- Compra e venda de veículo - Ação de obrigação de fazer e indenização material e moral – Transferência de titularidade do veículo deveria ter sido providenciada pela ré, compradora, porque a autora não dispunha de documento hábil a tal finalidade - Débitos indevidamente vinculados ao nome da autora, que foi obrigada a custeá-los, para excluir protestos do seu nome – Indenizações material e

Ementa:
- Compra e venda de veículo - Ação de obrigação de fazer e indenização material e moral – Transferência de titularidade do veículo deveria ter sido providenciada pela ré, compradora, porque a autora não dispunha de documento hábil a tal finalidade - Débitos indevidamente vinculados ao nome da autora, que foi obrigada a custeá-los, para excluir protestos do seu nome – Indenizações material e moral devidas – Sucumbência imputada exclusivamente à ré – Provido o recurso da autora, não provido o da ré.